Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. BENS PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. LICITAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DE LOTE. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DIREITO À MORADIA. MERA DETENÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITOS REAIS SOBRE BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de exclusão de lote com destinação pública de propriedade da Terracap-DF e com inclusão no Edital de Licitação Pública do Programa Desenvolve - DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a ocupação irregular de bem público prologada no tempo por anos, sem autorização administrativa, pode gerar direito à permanência no imóvel ou à regularização fundiária mediante inclusão em programa habitacional, em detrimento da destinação pública previamente estabelecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Os bens públicos possuem regime jurídico específico, caracterizado pela inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade, sendo incompatível com a aquisição de direitos possessórios pelo particular, independentemente do lapso temporal transcorrido.
4. A ocupação não autorizada de bem público não gera direitos reais para o ocupante, configurando mera detenção, ainda que prolongada no tempo e sem qualquer medida de retomada pelo Poder Público.
5. A Terracap, na qualidade de empresa pública responsável pela gestão patrimonial do Distrito Federal, possui competência legal para definir a destinação de seus imóveis, observando o planejamento urbanístico e as diretrizes de desenvolvimento econômico estabelecidas pelo Poder Público.
6. O Programa Desenvolve-DF tem finalidade específica de incentivar atividades comerciais e industriais, não comportando a destinação residencial pretendida pela parte apelante.
7. O direito à moradia não pode ser invocado para legitimar ocupação irregular de bem público com destinação diversa da habitacional, sob pena de subversão do regime jurídico administrativo e comprometimento das políticas públicas de ordenamento territorial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ocupação irregular de bem público, ainda que prolongada por décadas, não gera direitos reais ao ocupante nem obriga a Administração Pública a promover regularização fundiária contrária ao interesse público. 2. O direito fundamental à moradia não legitima a ocupação irregular de bem público destinado a fins diversos da habitação. 3. A competência da Administração Pública para definir a destinação de bens públicos deve observar o planejamento urbanístico e as políticas públicas estabelecidas.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3o; CC, art. 100; CPC, arts. 355, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619.